Tribunal: TJES
Processo: 0008902-37.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008902-37.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABYANNA FERREIRA FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE DECORRENTE DE ABORDAGEM ILÍCITA E VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO
REJEITADO COM JURIDICIDADE
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de
abordagem ilegal, e
entrada ilegal no domicílio
do apelante, primeiramente destaca-se que é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela articulada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento que lhe interessa.

De qualquer sorte consigna-se que a
inviolabilidade
do domicílio não se revela absoluta
, e após o estudo dos autos concluiu-se que a abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, pelo fato que a apelante encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, com uma sacola nas mãos, quando imediatamente ao avistar os agentes de segurança pública evadiu-se do local para imediatamente adentrar no imóvel referenciado e conhecido como ponto apoio ao tráfico de drogas, tudo no intuito de se esquivar do estado de flagrância.

1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “inexiste nulidade no ingresso em domicílio quando existem fundadas razões para a relativização da garantia da inviolabilidade,
evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática de crime no interior do imóvel
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

1.2. Como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514:
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.

Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas”.

A fundada suspeita permitiu a abordagem que somente se consolidou dentro do imóvel referenciado - que sequer se comprova que é o domicílio da apelante -, em razão de indícios veementes quanto a existência de crime que logo em seguida fora efetivamente constatado.

2. A prova
mencionada
,
produzida nos autos, contida em mídias audiovisuais
e
devidamente transcrit
a
na sentença impugnada, é clara e suficiente para afastar a nulidade apontada, e revelar a autoria do delito imputado a apelante.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

3.
No que se refere ao tráfico privilegiado, o mesmo não fora reconhecido com juridicidade, tendo em vista que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que a apelante se dedicava a atividades criminosas.

Assim, mantida a condenação, inviável o estabelecimento de regime diverso para fins de início de cumprimento de pena.

4
.

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuida-se de Apelação Criminal interposta por FABYANNA FERREIRA FRANCISCO, objetivando a reforma da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para efetivar condenação ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. .

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A condenação é oriunda de prova ilícita decorrente da entrada ilegal em seu domicílio, eis que não fora franqueada a entrada dos policiais militares no local no dia do fato denunciado;
2.
Não há prova da autoria do delito capaz de sustentar a condenação imposta;
3.
Em caso de manutenção da condenação, sustenta que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma equivocada, de maneira que a aplicação da pena mínima é medida que se impõe.

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada, mas em que pese tais respeitáveis argumentos, analisando detidamente os autos entendo que as teses recorrentes não devem ser acolhidas, e que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, senão vejamos:

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...)
Nar
r
am os autos que
a DENUNCIADA, no dia 03 de ju
lho de 2020
,
às
21h4
1 min
, es
t
ava no local co
n
hecido coma 'Vi
l
a da Vitória", bairro Cobilândia, Vila Ve
l
ha/ES,
e trazia consigo
e transportava co
m a
finalidade de mercancia, dentro de uma sacola,
o total de
216
"pape
l
otes" da subst
â
ncia conhec
i
da p
o
r "COCAINA", além da quantia
R$
647,
00

Reais,
em esp
é
cie, quando foi flagrada em seu ato por M
ili
tares.

Consta
que os Policiais
Militares realizavam patrulhame
nto em local conhecido pela prática do tráfico de drogas quando a avistaram a denunciada
trazendo consigo em uma das m
ã
os a sacola apreendida e, ao perceberem
que
FABYANNA,
a
o vê-
l
os, de
monstrou
bastante nervosismo e e
m
preendeu fuga adentrando em uma casa abandonada conhecida pelas
g
uarniç
õ
es que patrulham como local de esconderijo de tra
fi
cantes, sa
í
ram em seu encalco.

Narra-se ainda que
o
s Po
liciais
Militares alcançaram
e abordaram
FABYANNA, já no interior do
imóvel em que havia se escondido
e encontraram ao seu lado a saco
l
a que ela trazia consigo e na qual guardava e transportava as drogas il
í
citas e a valor acima re
lacionado.

Que
a DENUN
CIADA
confessou aos Policiais M
ilitares
que
o mate
rial
ilícito
apreendido
l
he pertencia, versão que mudou ao ser interrogada na Po
lícia, passando a alegar que reside no imóvel no qual fora abordada, que os entorpecentes foram deixados por terceiros e que a quantia era referente a auxílio emergencial”.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de
abordagem ilegal, e
entrada ilegal no domicílio
do apelante, destaco primeiramente que é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela suscitada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento que lhe interessa.

De qualquer sorte consigno que a Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no entorno.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e após o estudo dos autos entendo que a abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, pelo fato que a apelante encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, com uma sacola nas mãos, quando imediatamente ao avistar os agentes de segurança pública evadiu-se do local para imediatamente adentrar no imóvel referenciado e conhecido como ponto apoio ao tráfico de drogas, tudo no intuito de se esquivar do estado de flagrância.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “inexiste nulidade no ingresso em domicílio quando existem fundadas razões para a relativização da garantia da inviolabilidade,
evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática de crime no interior do imóvel
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

E ainda, como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514:

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.

A fundada suspeita permitiu a abordagem que somente se consolidou dentro do imóvel referenciado - que sequer se comprova que é o domicílio da apelante -, em razão de indício veementes de existência de crime que logo em seguida fora efetivamente constatado.

Ademais, não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância quanto ao delito de tráfico de drogas,

cujo caráter é permanente.

A prova
mencionada
,
produzida nos autos, contida em mídias audiovisuais
e
devidamente transcrit
a
na sentença impugnada, é clara e suficiente para afastar a nulidade apontada, e revelar a autoria do delito imputado a apelante.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

Registre-se que não há que se desqualificar os depoimentos prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade - em razão de declaração isolada formulada pela apelante.

No que se refere ao tráfico privilegiado, destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade tendo em vista que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que a apelante se dedicava a atividades criminosas. A conclusão se revela não só pelo fato de que a mesma responde a outra ação penal,
mas à luz da expressiva quantidade de drogas apreendida
e a forma em que praticara o ilícito, encontrando-se juridicidade na afirmação contida na sentença no sentido de que a recorrente “
passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação “autônoma” no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes”
.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento, haja vista que
as peculiaridades do caso revelam que o apelante realmente se dedicava a
atividade criminosa
denunciada
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Assim, mantida a condenação, inviável o estabelecimento de regime diverso para fins de início de cumprimento de pena.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.